Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES PRIVILEGIADO. CARTEIRA COM CARTÕES E CHAVES PESSOAIS DA EX-COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA (OU DA BAGATELA). SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDENCIA DA SÚMULA 589 DO STJ. DOSIMETRIA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 temas em discussão: (i) se as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar a sentença condenatória; (ii) se cabe a aplicação do princípio da insignificância ao caso;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apoiado na teoria da apprehensio (ou amotio), a jurisprudência das Cortes Superiores consolidou-se no sentido de que o crime de furto consuma-se com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe de 29/10/2015 – Tema 934). 3.1. Assim, ao subtrair os cartões pessoais e as chaves da vítima da residência dela sem o seu consentimento, o réu efetivamente praticou o fato tipificado no art. 155, caput, do Código Penal.
4. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública que atuaram na ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. Para que seja reconhecida a atipicidade da conduta, com a incidência do Princípio da Insignificância, necessário que a conduta do réu preencha os requisitos objetivos e subjetivos do instituto. Precedentes. 3.1 Na hipótese, para além de não preencher as condições necessárias, denota-se que os crimes foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que inadmite a incidência do referido princípio, a teor do que assevera a Sumula 589, do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.”.
6. A dosimetria foi corretamente aplicada e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.